Tribunal: STF
Processo: ARE 1215889
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LICENÇA PARA ACOMPANHAMENTO DO CÔNJUGE, TAMBÉM POLICIAL MILITAR EM MISSÃO NO EXTERIOR. VALOR DA CAUSA. DEMANDA SEM CONTEÚDO ECONÔMICO. PARÂMETRO. VALOR DOS VENCIMENTOS DO CARGO QUE A APELADA OCUPA. MÉRITO. LEI 7.289/84. ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES DO DF. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. JUSTIFICATIVA DA ADMINISTRAÇÃO PARA O INDEFERIMENTO DO PLEITO. ART. 226 DA CF. ESPECIAL PROTEÇÃO À FAMÍLIA. AFASTAMENTO POR PRAZO INDETERMINADO. SENTENÇA DECOTADA NESSE PONTO PARA QUE O PRAZO DE AFASTAMENTO SEJA DE DOIS ANOS, NA FORMA EM QUE POSTULADO. 



    1. Muito embora não haja previsão expressa no Estatuto Policial Militar do Distrito Federal (Lei 7289/84) quanto à possibilidade de deferimento de licença sem vencimento para acompanhar cônjuge, há que se considerar o art. 226 da Constituição Federal estabelece que ´a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado´. 



    2. A Lei 7.289/84 invocada pela administração para justificar o indeferimento do pleito, não prevê, mas também não veda a licença para acompanhamento de cônjuge. Ademais, é anterior à Constituição Federal que expressamente prestigiou e determinou proteção à entidade familiar, buscando, obviamente, evitar seu esfacelamento e a quebra do núcleo da sociedade. 



    3. Situação peculiar em que a servidora, militar dos quadros da PMDF, é esposa de major da mesma corporação e encontra-se no exterior a serviço do país, por prazo determinado. 



    4. Muito embora a causa não tenha conteúdo econômico imediato, ao avaliar o ponto relativo ao valor da causa, corretamente entendeu o magistrado pela possibilidade de se ter como parâmetro o valor dos vencimentos do cargo que a apelada ocupa.



    5. Recurso provido em parte” (pág. 118 do documento eletrônico 2). 



     Os embargos de declaração que se seguiram foram acolhidos tão somente para esclarecer questão quanto à verba sucumbencial (pág. 164 do documento eletrônico 2).



    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 37, caput, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido.



    O Tribunal de origem assim decidiu a questão posta nos autos: 



    “Conforme se verifica dos autos, o cônjuge da apelada, Sérgio Carrera de Albuquerque Melo Neto, também é integrante dos quadros da PMDF, na patente de major, foi removido para integrar a Divisão Policial do Escritório de Estado de Direito e Instituições de Segurança (OROLSI), do Departamento de Operações de Paz, na Organização das Nações Unidas, na cidade de Nova Yorque/EUA, ´por período não superior a 2 (dois) anos, a contar de sua apresentação oficial no órgão, sem ônus para a Polícia Militar do Distrito Federal e para o Governo do Distrito Federal´ (ID 3498974 – p. 1). 



    Ou seja, está a serviço do país e por prazo determinado. 



    Nessa perspectiva, a ausência de previsão expressa no Estatuto Policial Militar do Distrito Federal (Lei 7289/84) não é argumento hábil para indeferir o pedido de licença sem vencimentos para acompanhamento de cônjuge, pois há de ser considerado, sob o aspecto do princípio da legalidade, o art. 226 da Constituição Federal, o qual estabelece que ´a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado´. 



    [...]



    No caso em exame, a Lei 7.289/84 invocada pela administração para justificar o indeferimento do pleito, não prevê, mas também não veda a licença para acompanhamento de cônjuge. Ademais, é anterior à Constituição Federal que expressamente prestigiou e determinou a proteção à entidade familiar, buscando, obviamente, evitar seu esfacelamento e a quebra do núcleo da sociedade. 



    Quanto à Lei 6.880/80, importa ressaltar que não se aplica à hipótese uma vez que expressamente em seu art. 1º dispõe que ´O presente Estatuto regula a situação, obrigações, deveres, direitos e prerrogativas dos membros das Forças Armadas´. 



    Frise-se, ademais, que não se trata de afastamento por prazo indeterminado, situação que poderia justificar o indeferimento da pretensão sob o aspecto da prevalência do interesse da Administração, conforme já me posicionei em outros feitos”. (págs. 122 a 124 do documento eletrônico 2).



    Verifico que o Tribunal de origem analisou a causa com base exclusivamente nos fatos e provas dos autos, bem como na interpretação do art. 84, § 2°, da Lei 8.112/1990, de modo que dissentir dos fundamentos adotados pelo acórdão recorrido demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 279 desta Corte, e a análise da legislação infraconstitucional pertinente, sendo certo, dessa forma, que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria apenas indireta ao texto constitucional. 



    Ademais, observo que esta Corte entende não ser cabível a interposição de recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade quando o exame da ofensa envolva a reanálise de interpretação dada à norma infraconstitucional pelo Juízo a quo (Súmula 636/STF). 



    Por fim, ressalto que a jurisprudência do STF é consolidada no sentido de que a Constituição Federal, nos termos do art. 226, dá especial proteção à família, portanto não se poderia esperar decisão que não aquela que garanta à recorrida o direito de acompanhar seu cônjuge – o qual, diga-se, assumiu cargo no exterior, por prazo determinado, a serviço do país - e, assim, manter os laços familiares. 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de novembro de 2021.



                      Ministro Ricardo Lewandowski 



                                  Relator